Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-88.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/08/2022
Número: 0600282-88.2020.6.16.0145

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/07/2022
Processo referência: 0600282-88.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600282-
88.2020.6.16.0145 que julgou as contas reprovadas, na forma do art. 74, III da Res. TSE 23.607/2019
e determinou o recolhimento, a título de utilização de Recurso de Origem não Identificada, de
R$5.499,48 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), a serem
corrigidos a partir do dia 10 de outubro de 2020, junto à Conta Única do Tesouro, no prazo de 05
dias após o trânsito em julgado da presente sentença. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas, às
eleições de 2020, apresentadas por Jose Maria Boni e Orivaldo Soler Peres que concorreram ao
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas face à divergência entre os valores de gastos eleitorais
declarados pelo prestador e aqueles obtidos mediante diligência ao confrontar as peças contábeis
apresentadas com as notas fiscais emitidas contra a campanha do prestador. No caso em tela,
verificou-se emissão, por parte da Facebook Serviços Online Brasil Ltda. de nota fiscal no valor de
R$5.499,48 referente a serviço de impulsionamento de propaganda faturado no dia 04 de outubro
de 2020, gasto este não declarado, vez que a legislação, regulamentada na Res. TSE 23.607/2019,
permite gastos eleitorais apenas após o registro da candidatura e subsequente abertura de conta
bancária específica para movimentação de recursos financeiros. O prestador não poderia ter feito
uso de créditos de impulsionamento oriundos de sua conta particular na rede social para fazer
circular material de divulgação de candidatura. Os gastos com impulsionamento de conteúdo são,
afinal, gastos eleitorais, e dever ser realizados na forma prevista no art. 35, XII da Res. TSE
23.607/2019. Nos termos do Art. 32, §1°, VI, recursos financeiros que não provenham das contas
específicas previstas na Resolução são considerados como de origem não identificada (RONI),
cujo emprego deve resultar em transferência integral do montante à Conta Única do Tesouro por
meio de recolhimento de GRU. Além disso, o fato de que tais valores constituam-se em quase o
dobro dos arrecadados para a campanha eleitoral faz com que a regularidade das contas encontra-
se seriamente comprometida, o que inviabiliza sua aprovação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARIA BONI PREFEITO
(EMBARGANTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JOSE MARIA BONI (EMBARGANTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43016
998
05/08/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.946

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600282-88.2020.6.16.0145 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIA BONI PREFEITO
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
EMBARGANTE: JOSE MARIA BONI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
C A N D I D A T O . C O N T R A D I Ç Ã O E
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

Num. 43016998 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515513580000000041988374
Número do documento: 22080515513580000000041988374

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Maria Boni (id. 42991718),
em face do Acórdão nº 60.807 (id. 42987481), que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR ELEVADO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa aproximadamente 81,61% dos recursos
arrecadados na campanha eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas desaprovadas. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aduz que o Acórdão incorreu em contradição e obscuridade, eis que
considerou o valor de R$ 5.499,00, utilizado na plataforma Facebook como omissão na
Prestação de Contas. Assevera que não foi observando que o Facebook não realiza a emissão
da nota fiscal de imediato, sendo que a apuração da utilização do crédito se dá somente 30 dias
depois. Argui que os depósitos foram realizados na data de 02/09/2020 e 13/09/2020, ou seja, no
período anterior à eleição, que somente começou no dia 26/09/2020. Na sequência, aponta que
os valores aplicados em período eleitoral de fato foram totalizados em R$ 2,90 (dois reais e
noventa centavos) no dia 26/09/2020, e dessa forma não é cabível a desaprovação das contas
do requerente por um valor ínfimo. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de
Declaração para fins de aprovação das contas do candidato e revogação da determinação de
recolhimento do valor de R$ 5.499,48 ao Tesouro Nacional.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração. (id. 43003783)

É o relatório.

VOTO

Num. 43016998 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515513580000000041988374
Número do documento: 22080515513580000000041988374

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii. - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - No caso em exame, o embargante aduz que o Acórdão incorreu em
contradição e obscuridade, eis que considerou o valor de R$ 5.499,00, utilizado na plataforma
Facebook como omissão na prestação de contas. Assevera que não foi observando que o
Facebook não realiza a emissão da nota fiscal de imediato, sendo que a apuração da utilização
do crédito se dá somente 30 dias depois. Argui que os depósitos foram realizados na data de
02/09/2020 e 13/09/2020, ou seja, no período anterior à eleição, que somente começou no dia
26/09/2020. Na sequência, aponta que os valores aplicados em período eleitoral de fato foram
totalizados em R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) no dia 26/09/2020, e dessa forma não é
cabível a desaprovação das contas do requerente por um valor ínfimo.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, no Acórdão foi considerada a necessidade de comprovação da origem
lícita dos recursos, ainda que com gastos realizados na pré-campanha. Assim constou no voto:

[...] Sobre o tema, o recorrente alega que os valores foram depositados para
o Facebook antes do início da campanha eleitoral, ou seja, no período da pré-
campanha e que os valores aplicados em período eleitoral totalizaram R$ 2,90 no
dia 26/09/2020, e não o valor total de R$ 5.499,00.

Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE nº 23.607/2019, os recursos
Num. 43016998 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515513580000000041988374
Número do documento: 22080515513580000000041988374

financeiros que não provenham das contas específicas de campanha são
caracterizados como Recursos de Origem Não Identificada (RONI).

A jurisprudência do TSE caminha no sentido da necessidade de comprovação da
origem lícita dos recursos, ainda que com gastos realizados na pré-campanha: [...]

Além disso, foi destacado o fato de que as notas fiscais das despesas foram
emitidas com o CNPJ de campanha, configurando assim, gastos eleitorais. Sobre o tema,
constou especificamente no Acórdão:

[...] No caso, não merece guarida o argumento do recorrente de que os gastos
foram realizados na pré-campanha, porque a nota fiscal (id. 42941074) da despesa
foi emitida com o CNPJ de campanha do prestador, bem como que na descrição
dos serviços consta que se refere a gastos com inserção de anúncios na internet
no mês de setembro, tratando-se, portanto, de gastos eleitorais.

Dessa forma, a irregularidade consiste na omissão de despesa eleitoral quitada
com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha. [...]

Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada
e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer contradição e obscuridade a ser suprida,
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no Acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

Num. 43016998 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515513580000000041988374
Número do documento: 22080515513580000000041988374

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600282-88.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE
MARIA BONI PREFEITO, JOSE MARIA BONI - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - EMBARGADO: JUÍZO
DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43016998 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515513580000000041988374
Número do documento: 22080515513580000000041988374